Tribunal: STF
Processo: AI 859211
Classe: AI
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2016-05-11
Data de publicação: 2016-05-11

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CARÁTER PROTELATÓRIO. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. 



    EMBARGOS NÃO CONHECIDOS, COM DETERMINAÇÃO DE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO.